Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736478-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. S. D. S., MEIGAN SACK RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LUISA SOARES SOUZA e MEIGAN SACK RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED SEGUROS S/A: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que as executadas apresentaram impugnação (IDs. 151270795 e 151597470) sob o fundamento de que cumpriram com a obrigação de fazer, indicando rede credenciada capaz de bem atender a autora, afastando, assim, a aplicação da multa. Outrossim, o reembolso deverá ser realizado nos limites do contrato. Em resposta, a exequente afirmou não ter na rede credenciada da Unimed profissionais especializados para o tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, tampouco os demais recursos prescritos (método ABA, equipe multidisciplinar, tratamento contínuo e ininterrupto, sem limitação de sessão). Acrescentou que nenhum dos documentos apresentados pela executada são reconhecidos pelo MEC como certificado de especialista. Requereu a improcedência das impugnações apresentadas, vez estarem completamente em desalinho com a realidade fática, e a aplicação das penas disciplinadas nos artigos 77, 79 a 81 do CPC, pertinentes à falta de respeito com a dignidade da Justiça e à litigância de má-fé. Solicitou, por oportuno, o bloqueio de valores das contas das demandadas, referente a um ano de terapia da menor, na consonância do que determina o art. 536 do CPC, considerando o comportamento reiterado das executadas em descumprir ordem judicial e até o presente momento não custear o tratamento da menor. É o breve relato. Decido. Em 25/02/2021, foi concedida a antecipação da tutela de urgência para determinar que as requeridas autorizassem e custeassem integralmente, sem limitação de valores e número de sessões, os tratamentos terapêuticos prescritos em benefício da credora (Psicologia, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com método comportamental ABA ou desenvolvimentista; Fonoaudiologia, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social; Terapia Ocupacional, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, com especialização em integração sensorial e distúrbios motores; musicoterapia, acompanhante terapêutico, equoterapia, psicomotricidade e acompanhamento psicopedagógico), na forma da prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 84474459). A diligência de intimação e citação das executadas foi cumprida em 26/02/2021 e os cinco dias de cumprimento da decisão se esgotaram no dia 03/03/2021, sem nenhuma notícia de que as rés tenham adotado as providências para autorizar e custear o tratamento. Em sede de agravo de instrumento foi deferido o pedido das executadas para que o custeio dos tratamentos médico-fisioterápicos prescritos observasse as limitações de sessões e de reembolso previstas no contrato e na legislação de regência (ID 87240235). Entretanto, posteriormente, foi julgado prejudicado (ID 104056794). A Unimed informou, no dia 26/03/2021, que o tratamento da exequente já havia sido autorizado e requereu prazo para apresentação da guia, ante um problema em seu sistema interno (ID 87400170). No dia 14/05/2021, foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial para determinar que a parte executada autorizasse e custeasse integralmente, sem limitação de valores e número de sessões, os tratamentos terapêuticos prescritos em benefício da credora (Psicologia, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com método comportamental ABA ou desenvolvimentista; Fonoaudiologia, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, que trabalhe linguagem expressiva e treino de linguagem social; Terapia Ocupacional, duas (2) sessões semanais, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, com especialização em integração sensorial e distúrbios motores; musicoterapia, acompanhante terapêutico, equoterapia, psicomotricidade e acompanhamento psicopedagógico), na forma da prescrição médica. Restou consignado na sentença que havia informações de que o tratamento já havia sido autorizado. Em 31/05/2021 a Unimed apresentou a guia de autorização de ID 93313181, que remete ao dia 26/03/2021. Em sede recursal, foi decidido que há o direito ao reembolso dos gastos com profissionais especializados que não podem ser encontrados na rede credenciada ou referenciada das executadas, até que sejam disponibilizados, pelas devedoras, profissionais especializados no tratamento prescrito à exequente. A partir do momento que promover a disponibilização, não estarão mais as executadas obrigadas a reembolsar gastos da exequente com escolhas pessoais (ID 140674619). Os honorários advocatícios foram majorados em 12% do valor atualizado da causa. Após o retorno da segunda instância, a Unimed apresentou comprovante de pagamento da condenação no valor de R$ 600,00 (ID 142244546) e informou óbice ao cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença ante a exclusão da credora do plano de saúde por motivo de inadimplência (ID 141199613). A exequente esclareceu que o cancelamento do planou deu-se a seu pedido no dia 03/10/2022, conforme petição de ID 143536213. Na decisão de ID 155762172, proferida em 22/04/2023, este juízo ressaltou que não houve determinação de reembolso do tratamento particular, mas, excepcionalmente, para assegurar o resultado prático equivalente, essa medida poderia ser admitida, caso fosse comprovado que não foi ofertado profissional credenciado pela executada com a habilitação profissional exigida. Considerando que a clínica Interação – Centro de Atendimento Multidisciplinar, indicada pelas executadas, conforme consulta em seu website, além de aplicar a metodologia ABA para uma maior assertividade no tratamento da criança, trabalha com a metodologia transdisciplinar nas terapias, que refere-se a uma abordagem que busca integrar conhecimentos e práticas de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento para uma compreensão mais ampla e profunda do indivíduo e do processo terapêutico, sendo o atendimento completo, envolvendo as especialidades de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e musicoterapia e, caso seja necessária outra especialidade, é possível realizar a solicitação mediante encaminhamento, conclui-se que as executadas atenderam, em parte, à prescrição médica, com a ressalva de que a clínica não disponibiliza a equoterapia. Assim, tendo em vista que as executadas cumpriram a decisão que concedeu a tutela provisória somente em 31/05/2021, quando apresentaram a guia de autorização, é devida a multa por descumprimento da decisão, que alcançou o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que o atraso foi superior a 30 dias. Quanto ao reembolso dos gastos com profissionais especializados, deverão ser realizados, integralmente, até 31/05/2021, data em que as executadas comprovaram a autorização do tratamento na clínica Interação, exceto quanto à equoterapia, que deverá ser reembolsada até a data da saída da credora do plano de saúde, qual seja, 03/10/2022, uma vez que não foi disponibilizada tal terapia pela clínica Interação e nem há provas de que há cobertura para esse tratamento em alguma clínica conveniada ao plano. Ressalvo que os profissionais da clínica são especializados no método ABA e não há exigência de que os certificados estejam registrados no MEC, conforme entendimento deste e.TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTES. DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. ESPECIALIDADES DIVERSAS. PATOLOGIA. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA. INVIABILIDADE. COBERTURAS NÃO OBRIGATÓRIAS NEM CONVENCIONADAS. MODULAÇÃO PELA VIA HERMENÊUTICA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. PROCEDIMENTOS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDA PELO ÓRGÃO SETORIAL (RN/ANS 338/13). NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TESE. APLICAÇÃO DO REsp 1.733.013/PR. VIABILIDADE. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COBERTURAS SEGUNDO O CONVENCIONADO EM COMPASSO COM O LEGISLADO E NORMATIZADO. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e as associadas como destinatárias finais das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, inexistindo disposição específica contratual ou normativa cominando a obrigatoriedade de cobertura de sessões de equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, é indevida a ingerência, pelo Poder Judiciário, no que restara pactuado, à vista de resguardar-se o que fora livremente ajustado (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 3. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou tratamento prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resolução Normativa 338/ANS/2013), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 4. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, não havendo previsão contratual de cobertura dos tratamentos de equoterapia, hidroterapia ou musicoterapia, estando esta limitação albergada pela regulação editada pelo órgão setorial (Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019) e pelo contratado, a negativa de custeio advinda da operadora transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, sendo descabido, por conseguinte, a pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 5. Não obstante a necessidade de maiores cuidados, cautelas e, evidentemente, da maior especialização possível dos profissionais que atendem os portadores do transtorno de espectro autista, em todas as especialidades envolvidas no caráter multidisciplinar do tratamento, não se pode dessa apreensão inferir que isso resulte na imposição de que os profissionais que fomentarão o tratamento tenham "especialização lato sensu, certificado pelo MEC, mediante estágio supervisionado", posto que, conquanto a titulação realmente tenha o condão de indicar maior acurácia do profissional, ante o maior grau curricular, carece de lastro contratual, regulamentar, normativo ou constitucional, ainda que por inferência ou interpretação extensiva, especialmente diante do fato de que o Ministério da Educação não detém legitimidade ou competência para imiscuir-se no rol de médicos ou clínicas credenciadas pelas operadoras de planos de saúde. 6. A correta exigência de que o profissional contratado, no ambiente dum procedimento multidisciplinar, tenha atuação especializada em determinado campo da medicina, não pode carrear à conclusão de que o profissional da saúde deva ter determinada qualificação curricular, mormente de pós-graduação ou algo congênere, tanto mais porque a exigência, a par de limitar sobremaneira o espetro de possibilidades de contratação, resvalando na criação de forma de reserva de mercado, acarretaria custos que verdadeira e efetivamente corromperiam a equação do cálculo atuarial e do equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica encartada no plano de saúde. 7. Inexistindo controvérsia a respeito da efetiva disponibilização, pela operadora de plano de saúde, de corpo de especialistas credenciados a fomentar os tratamentos em relação às quais a cobertura é obrigatória e está acobertada contratualmente, o pedido destinado ao reembolso de tratamento realizado com profissional fora da rede de credenciados, conquanto válido, deve observar os estritos termos do que fora pactuado, notadamente quanto ao modo de reembolso e os percentuais ajustados, posto que não se obstaculiza que o beneficiário promova a contratação dos profissionais que repute mais adequados ao tratamento de sua patologia, mas o eventual reembolso estará, por sua vez, limitado aos termos em que fora ajustado quando da celebração do negócio jurídico, especialmente quando a operadora fornece rede de profissionais credenciados ao tratamento necessitado. 8. Conquanto o legislador, de forma sábia e com sensibilidade social, tenha disposto sobre a "Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista" - Lei no 12.764/2012 -, estabelecendo, dentre outras medidas, que a assistência à saúde do acometido pela enfermidade deve compreender atendimento multiprofissional, nutrição adequada e terapia nutricional (art. 3o), guardando coerência com o estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei no 13.146/2015, não subsistindo alegação de que as coberturas convencionadas estão sendo negadas ao beneficiário de plano de saúde portador do Transtorno do Espectro Autista, mas postulação volvida a dilatar o almejado à margem do convencionado em compasso com a regulação normativa, inviável que a pretensão seja acolhida. 9. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 10. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 1280235, 07048508620208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação apresentada, para determinar que as rés/executadas reembolsem, integralmente, as despesas comprovadas pela exequente com o tratamento até a data em que foi comprovado o cumprimento da tutela antecipada (31/05/2021), com exceção da equoterapia, cujo reembolso deverá ser realizado até a data da saída da exequente do plano de saúde. Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, pois não reconheço que nenhuma das partes tenham agido com a patente intenção de alterar a verdade dos fatos ou com deslealdade processual. Na realidade, houve a defesa de posições jurídicas opostas, mas sem condutas que atentassem à boa fé processual. Intime-se a parte credora para que apresente novos cálculos, observando os parâmetros acima delineados. Vindo, intimem-se as executadas para que depositem, voluntariamente, em 5 dias, sob pena de penhora via Sisbajud.” As Agravantes sustentam que, “em face da falta completa de recursos na rede da Agravada, a Unimed foi CONDENADA a arcar com o custeio do tratamento da criança na rede privada, ademais do reembolso integral de TODOS os valores já dispendidos com as terapias no curso do processo, Astreinte, custas e honorários de sucumbência”. Salientam que, “Desde que o processo foi proposto, mesmo depois da medida ter sido concedida e até o presente momento processual, TODOS os custos com o tratamento da Exequente foram suportados integralmente pela genitora (notas ficais acostada ao feito nesse ato)”. Acrescentam que “a Unimed não alcançou os recursos terapêuticos na consonância da prescrição médica, ou seja: tratamento com profissionais especializados, pela CIÊNCIA ABA, com equipe multidisciplinar, de modo ininterrupto e contínuo”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que seja a operadora Agravada obrigada a integralizar os valores devidos a título reembolso dos tratamentos da infante, devidamente comprovado por notas fiscais, bem como retome o custeio do tratamento que a infante deve realizar na rede privada, considerando a coisa julgada, ademais de arcar com o pagamento da condenação de honorários de sucumbência, atualizados e acrescidos das penalidades disciplinadas no art, 523 do CPC.” Preparo recolhido (IDs 50822018 e 50822019). É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos, ao menos no plano da cognição sumária, o descumprimento da tutela provisória, confirmada na sentença, após 31/05/2021, exceto quanto às sessões de equoterapia. Foi inclusive demonstrada na impugnação a clínica credenciada apta à prestação dos serviços após a referida data. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito das Agravantes. Demais disso, não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito das Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator